Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-16.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA VIAGEM. FALHAS MECÂNICAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR MAJORADO (R$ 5.000,00). PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa de transporte ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral a cada recorrente. Nas razões recursais, pretendem a reforma da sentença e a majoração do valor fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos o aumento do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pelos recorrentes excede o mero aborrecimento, pois o atraso de mais de 15 horas ao destino, as recorrentes falhas mecânicas em lugar ermo e com atuação de grupo criminoso, sem qualquer auxílio material, consistem em falha na prestação de serviços e configuram dano moral. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 para cada autor revela-se razoável e proporcional, sem incidir em enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago para cada recorrente a título de indenização por danos morais. Mantidos os demais pontos da sentença. Sem custas e honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1973198, 0711417-71.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.